Tribunal: TJDFT
Processo: 0730797-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. PRELIMINAR AFASTADA. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. FALTA DE PROVA.

1. Rejeita-se preliminar de intempestividade se o recurso foi interposto no prazo legal.

2. O alimentante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a diminuição de sua capacidade de prestar os alimentos a que se obrigou, de maneira que o pleito revisional devia ser mesmo ser julgado improcedente.

3. Negou-se provimento ao recurso.